Tribunal: TJDFT
Processo: 0809237-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. REVELIA DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais), a título de multa contratual, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência territorial; e (ii) cerceamento de defesa, ante a decretação da revelia da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto comprova a capacidade de pagamento da parte recorrente, ensejando a preclusão lógica do direito. Recurso não conhecido nesta parte. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões prejudicada.
4. Competência territorial. No âmbito das relações de consumo a cláusula de eleição de foro contratual deve ser afastada, em benefício do foro do domicílio do réu, sempre que resultar em prejuízo à defesa do consumidor, podendo o julgador reconhecer de ofício a nulidade da referida cláusula. No caso, o foro eleito pelas partes (ID 73497185 – p. 3) e o domicílio da consumidora (Quadra 6, Conjunto 17, Casa 16, Setor Oeste Estrutural, Brasília-DF) situam-se na Região Administrativa do SCIA/Estrutural. Assim, é competente o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a presente demanda. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2008559, 0715774-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Câmara Cível, j. 9.6.2025. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. A revelia nos Juizados Especiais decorre da ausência de comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, conforme o art. 20 da Lei n.o 9.099/1995. Com efeito, a parte ré, devidamente citada em 14/01/2025, não compareceu à audiência de conciliação realizada em 18/02/2025 (ID 73497176) e, em 20/02/2025, comunicou que não conseguiu ingressar no ambiente virtual da audiência, em razão de não ter domínio da tecnologia necessária (ID 73497178).
6. A ré não informou eventual impossibilidade de participação da audiência em razão de dificuldade ou falta de acesso aos recursos tecnológicos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão, conforme advertência constante do mandado de citação e intimação (ID 73497172). Outrossim, a oficiala de justiça que cumpriu o mandado via WhatsApp advertiu a parte, que se manteve inerte (ID 73497174 – Pág. 2).
7. Nesse contexto, a alegação de desconhecimento de recursos tecnológicos, por si só, não constitui motivo para afastar os efeitos da revelia da parte ré, e tampouco para caracterizar cerceamento de defesa, notadamente porque os fóruns das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal são dotados de recursos próprios para prestar auxílio à parte que necessita. Preliminar rejeitada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2013173, 0700172-13.2025.8.07.0014, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2006452, 0754046-38.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.5.2025.
8. Por conseguinte, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a revelia da ré/recorrente e julgou procedente em parte o direito do autor/recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/1995, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013173, 0700172-13.2025.8.07.0014, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2006452, 0754046-38.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.5.2025.